Tribunal: TJPA
Processo: 0800230-23.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800230-23.2020.8.14.0105

APELANTE: CELSO DA SILVA MONTELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional, previdenciário e administrativo. Agravos internos em apelação cível. Contribuição previdenciária. Preliminar de ilegitimidade passiva da Autarquia. Rejeitada. Mérito. Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas (9,5% lei federal n.º 13.954/2019). Competência privativa da união ultrapassada (art. 22, xxi, da cf). Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF (tema 1177). Modulação dos efeitos. Agravos internos conhecidos e parcialmente providos.

I. Caso em exame

1 - Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada contra o IGEPPS e o Estado do Pará, buscando cessar e o reembolso de parcelas descontadas a título de contribuição previdenciária.

II. Questão em discussão

2 - A questão reside na pretensão de reforma da decisão que deu provimento à Apelação interposta pelo Agravado, para declarar a nulidade dos descontos previdenciários, com base no art. 24-C da Lei Federal n.º 13.954/2019, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 1.338.750-RG/SC, julgado em 21/10/2021.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar
de Ilegitimidade Passiva. O IGEPPS possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial. Precedentes. Preliminar
rejeitada
.

4.
Mérito.
Competência da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais. Inteligência do art. 22, XXI, da Carta Magna e da Lei Federal n.º 13.954/2019, que em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei n.º 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

5. A Lei Federal n.º 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, parágrafo único, inciso I, a alíquota de contribuição sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

6. No julgamento do RE n.º 1.338.750/SC (tema 1177), o STF reafirmou sua jurisprudência, firmando tese jurídica no sentido de que "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.".

7. Considerando que na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão aos Agravantes, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

8. A seu turno, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE n.º 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal n.º 13.954/2019
até a data de 01/01/2023
, merece provimento em parte a insurgência recursal para excluir a condenação em restituir dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, conforme definido no julgamento paradigma

IV. Dispositivo e tese

9 -
Agravos Internos conhecidos e parcialmente providos
.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 24 e 24-C da Lei Federal n.º 13.954/2019;

- Emenda Constitucional n.º 103/2019;

- artigo 22, XXI, da Constituição Federal; e

- artigo 24-C do Decreto-Lei n.º 667/1969.

Jurisprudência relevante citada
:

- RE 1.338.750-RG/SC (tema 1177/STF); e

- Ações Cíveis Originárias n.º 3350/DF e n.º 3396/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 até 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos (processo nº 0800230-23.2020.8.14.0105 - PJE) interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS e pelo ESTADO DO PARÁ contra CELSO DA SILVA MONTELO, diante da decisão monocrática de minha relatoria, proferida nos autos da Apelação Cível interposta pelo ora Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 10017547):

Com efeito, considerando a inconstitucionalidade de referidos dispositivos, conclui-se que a União, ao estabelecer a aplicação de alíquota para a contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a sua competência para edição de normas gerais, uma vez que a competência para a fixação da alíquota de contribuição dos seus militares, pertence aos Estados, de forma que não há como se utilizar a alíquota de 9,5% em razão da inconstitucionalidade do dispositivo que a prevê.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação. (grifei)

Em razões recursais (id. 10226027), a Autarquia Agravante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, discorre sobre a legitimidade da União para legislar sobre normas gerais da inatividade e pensão das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Sustenta a obrigatoriedade dos descontos previdenciários sobre benefícios de reserva, reforma e pensão militar e que diante das alterações constitucionais e legais com a edição da Lei Federal n.º 13.954/2019, e que cumpre tomar as providências necessárias à implementação dos descontos determinados no Decreto Lei n.º 667/1969 sobre a remuneração e proventos dos militares, bem como, sobre as pensões decorrentes de segurados militares, sob pena de aplicação de penalidades ao Estado, como não concessão do Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em razões recursais (id. 10554405), o Ente Estadual defende: (i) a inexistência de direito que ampare o pedido exordial; (ii) a inocorrência de redução de proventos ou pensão; (iii) a aplicação de norma geral que impõe a cobrança da contribuição previdenciária; e (iv) a impossibilidade de extensão do julgamento da ACO n.º 3396/STF.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do Código de Processo Civil, conheço dos agravos internos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando a analisá-los em conjunto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O IGEPPS arguiu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da ação e a necessidade de composição da lide pelo Estado do Pará. Não obstante, o Agravante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.

Neste sentido decidiu esta 1ª Turma de Direito Público:

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS.

EQUIPARAÇÃO DE ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/97 ENTRE SERVIDORES DA ATIVA, INATIVOS E PENSIONISTAS. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

1-Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2-O IGEPREV por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no pólo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários.

3- O abono salarial não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

4 - As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser prevista em lei, o que não se aplica ao caso de abono salarial, vez que fora instituído através de Decreto.

5- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo do autor/apelado o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC/73, ficando suspensa a sua exigibilidade, por estar a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita (art. 12, Lei nº 1.060/50).

6- Reexame Necessário e recurso de apelação conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA, 2017.03071191-80, 178.473, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-26) – grifei

Desta forma, não procede a alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que o pedido inicial consiste na nulidade dos descontos previdenciários dos militares inativos. Preliminar
rejeitada
.

MÉRITO

A questão reside na pretensão de reforma da decisão que deu provimento à Apelação interposta pelo Agravado, para declarar a nulidade dos descontos previdenciários, com base no art. 24-C da Lei Federal n.º 13.954/2019, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 1.338.750-RG/SC, julgado em 21/10/2021.

É cediço que a Emenda Constitucional n.º 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da Carta Magna assim dispondo, senão vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)

XXI -
normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
; (grifei)

Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal n.º 13.954/2019, que em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei n.º 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos, senão vejamos o teor do dispositivo incluído:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

A seu turno, a Lei Federal n.º 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único I,
in verbis:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020;

Impende registrar, que os referidos artigos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Cíveis Originárias ACO n.º 3350/DF, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO n.º 3396/DF, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes. De forma que, a Lei n.º 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, senão vejamos:

Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação para (i) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019
, e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e (ii) determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno, sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996) e fixados

honorários (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos do voto do Relator. Falou pelo autor, o Dr. Tanus Salim, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.” (STF, ACO nº 3350, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021) (grifei)

EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019.
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

7.
Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.
(STF, ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020) (grifei)

No julgamento do RE n.º 1.338.750/SC (tema 1177), o STF reafirmou sua jurisprudência, ocasião em que foi firmada a seguinte tese jurídica:

"A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

É certo, porém, que a decisão da Suprema Corte, em julgamento de Embargos de Declaração no RE n.º 1.338.750/SC (Tema 1177), foi modulada, surtindo seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal n.º 13.954/19 até essa data, senão vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023
. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.

(RE 1338750 ED/SC – Relator Ministro Luiz Fux - Data do Julgamento 05.09.2022 - grifei)

Com efeito, considerando que na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão aos Agravantes, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

A seu turno, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE n.º 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal n.º 13.954/2019
até a data de 01/01/2023
, merece provimento em parte a insurgência recursal para excluir a condenação em restituir dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, conforme definido no julgamento paradigma.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS
,
para excluir da condenação a obrigação de restituir os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal n.º 13.954/2019 até 01/01/2023, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025